Tribunal: TJSP
Processo: 1098135-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. Ação indenizatória. Golpe do bilhete premiado. Inexistência de falha na prestação dos serviços. Transferências eletrônicas efetuadas pela própria autora, com utilização de dispositivo com itoken e senha de uso pessoal. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima. Inteligência do art. 12, § 3o, III, do CDC.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. Ação indenizatória. Golpe do bilhete premiado. Inexistência de falha na prestação dos serviços. Transferências eletrônicas efetuadas pela própria autora, com utilização de dispositivo com itoken e senha de uso pessoal. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima. Inteligência do art. 12, § 3o, III, do CDC. Inexistência de ilícito perpetrado pelo banco. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.